Tribunal: TJDFT
Processo: 0752610-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS). RECUSA DA OPERADORA EM AUTORIZAR AS DESPESAS DE EXAME INDISPENSÁVEL (PET/SCAN). ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS). CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA CONTENDO A NECESSIDADE DO EXAME E E A CIRCUNSTÂNCIA EMERGENCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) não se subsume às leis consumeristas, a teor do enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O fato de o exame Pet/Scan não constar no Rol de Procedimentos da ANS, não constitui óbice à sua realização, na medida em que o rol é meramente exemplificativo, e não taxativo. Portanto não esgota os procedimentos médicos que devem ser cobertos pelo Plano de Saúde.
3. É ilegítima a recusa da operadora do plano de saúde em custear as despesas de exame indispensável, demonstrado em laudo médico, visando garantir a elucidação diagnóstiça e o controle de evolução de doença grave.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.